Tribunal: TJES
Processo: 5015233-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015233-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória imposta em decisão liminar que determinou a realização de cirurgia de urgência em paciente internada, fixando a penalidade em R$ 5.000,00 por dia de descumprimento. O embargante sustenta omissão quanto à análise da razoabilidade do prazo para cumprimento, ao termo inicial da multa e à validade da intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao prazo razoável para cumprimento da ordem judicial; (ii) ao termo inicial da incidência da multa; e (iii) à regularidade da intimação da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina a adequação do prazo de 18 horas, considerando-o suficiente diante da urgência e do fato de a paciente já estar internada, afastando a alegada omissão.

O julgado expressamente define o termo inicial da multa, fixando-o após o decurso das 18 horas contadas da intimação realizada em 03/09/2024, até o cumprimento em 12/09/2024, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A validade da intimação foi amplamente analisada, com base na certidão de oficiala de justiça que atestou o recebimento presencial e eletrônico, de modo que a questão foi enfrentada e rejeitada.

A oposição de embargos demonstra mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, hipótese vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão se verifica quando o acórdão aprecia de forma expressa as questões centrais levantadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao defendido.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.159/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015233-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A devido ao Acórdão de ID 14536261, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde e o nosocômio adotassem as providências necessárias à realização de procedimento cirúrgico em favor da parte autora, no prazo de 18 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por hora de descumprimento. A agravante sustenta excesso no valor da multa e nulidade da intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação realizada à operadora de saúde para cumprimento da decisão;
e (ii) analisar se o valor da multa cominatória fixada se revela desproporcional, ensejando sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça atesta a regularidade da intimação realizada em 03/09/2024, tanto presencialmente quanto por e-mail, conferindo fé pública ao ato, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade
. 2. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material quanto ao seu valor, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.882.159/MG). 3. A fixação da multa deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela, equilibrando-se entre a necessidade de compelir o devedor e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4.
No caso, embora evidenciada a urgência do procedimento — decorrente de septicemia —, o valor fixado em R$ 500,00 por hora mostrou-se excessivo, especialmente considerando que o cumprimento da ordem se deu 9 dias após a intimação, totalizando R$ 108.000,00.
5. Aplicados os parâmetros definidos pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 738.682/RJ), a multa deve ser reduzida para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, valor suficiente para preservar o caráter coercitivo, sem se mostrar exorbitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela. 2.
A intimação realizada por oficial de justiça, ainda que por meio eletrônico, é válida e eficaz, quando certificado o recebimento.
3. A redução do valor da multa é cabível quando o montante fixado se mostra excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto ao tempo de descumprimento, à urgência da obrigação e à capacidade econômica das partes. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 14924043, sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar a ausência de prazo razoável para cumprimento da decisão, o termo inicial de incidência da multa e a ausência de intimação regular, uma vez que o endereço diligenciado não seria o seu.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804), de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Quanto ao prazo concedido, verifica-se que restou consignado que “
o Julgador primevo concedeu o prazo de 18 (dezoito) horas que, apesar de exíguo, parecia suficiente para a realização do ato, haja vista que a Agravada já se encontrava internada desde 27/08/2024
”, restando claro que houve análise da adequação do prazo, considerando a urgência e as particularidades do caso concreto.

A segunda alegada omissão refere-se à não fixação do termo inicial para a incidência da multa. Ocorre que, ao dar parcial provimento ao recurso, concluiu-se que a multa deveria ser reduzida “
tendo em vista que a intimação pessoal da Agravante se deu em 03/09/2024 e o cumprimento da liminar, em 12/09/2024
”.

Ao apurar o período de descumprimento em 9 (nove) dias, o julgado – conforme se observa até mesmo da ementa – estabeleceu o termo inicial da multa como sendo após o decurso do prazo de 18 (dezoito) horas contados da intimação da decisão liminar, ou seja, a partir do dia 03/09/2024, até o efetivo cumprimento, em 12/09/2024, inexistindo omissão no ponto, uma vez que a base temporal para o cálculo da multa foi devidamente explicitada.

Por fim, a Embargante reitera a tese de ausência de intimação válida, tema amplamente debatido e expressamente rejeitado no Acórdão nos termos da ementa já reproduzida, restando demonstrada a regularidade da intimação

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.